Tribunal: TJSP
Processo: 1010025-32.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Pedido tendente ao reconhecimento de imunidade tributária. Acolhimento. Manutenção. Sociedade que fora reconhecida como entidade beneficente de assistência social por vários órgãos públicos, bem ainda inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. Inteligência do artigo 150, VI, "c", e

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Pedido tendente ao reconhecimento de imunidade tributária. Acolhimento. Manutenção. Sociedade que fora reconhecida como entidade beneficente de assistência social por vários órgãos públicos, bem ainda inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. Inteligência do artigo 150, VI, "c", e parágrafo 4o, da Constituição da República e da Súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094612.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa
Necessária Cível no 1010025-32.2019.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL
SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1010025-32.2019.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.048.
REMESSA NECESSÁRIA 1010025-32.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDAS: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL
SÍRIO LIBANÊS e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.048.
EMENTA:
Remessa
necessária.
Mandado
de
segurança. Imposto sobre a circulação de
mercadorias e serviços (ICMS). Pedido
tendente ao reconhecimento de imunidade
tributária. Acolhimento. Manutenção. Sociedade que fora reconhecida como entidade beneficente de assistência
social por vários órgãos públicos, bem
ainda inscrita no Conselho Nacional de
Assistência
Social.
Inteligência
do
artigo 150, VI, “c”, e parágrafo 4o, da
Constituição da República e da Súmula
612 do Superior Tribunal de Justiça.
Manutenção da sentença, portanto.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 292 a
297)
pela
qual,
a
propósito
de
mandado
de
segurança cuja ação fora promovida por Sociedade
Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, se
lhe concedeu a ordem a fim de que a autoridade
fiscal providenciasse o desembaraço aduaneiro dos
equipamentos relativos a Proforma Invoice 31040,
independentemente do recolhimento de ICMS.
É o relatório, preservado, no mais, o
dessa decisão a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1010025-32.2019.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.048.
Impõe-se
negar
provimento
a
esta
remessa necessária.
Por
proêmio,
registra-se
que
a
argumentação contida nas informações prestadas
pela digna autoridade apontada coatora relativa à
inexistência de direito líquido e certo (folhas
273/286) se confunde com o mérito do mandado de
segurança e, portanto, será analisada adiante.
No que respeita à matéria de fundo,
de rigor a manutenção da respeitável sentença,
porque atendidos os requisitos necessários ao
reconhecimento de imunidade tributária.
A propósito, cuida-se de mandado de
segurança requerido por Sociedade Beneficente de
Senhoras Hospital Sírio Libanês a fim de que
incidente esse benefício a respeito do imposto
sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS)
em relação aos bens por ela importados.
Aliás,
como
supradito,
de
rigor
reconhecer-se essa imunidade, em conformidade ao
estabelecido nos artigos 150, VI, c, e parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1010025-32.2019.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.048.
4o, da Constituição da República1 e 9o, IV, c, do
Código Tributário Nacional2.
É que essa sociedade comprovou a
respectiva finalidade beneficente, a qual, por
sinal, reconhecida por órgãos da administração
pública.
Deveras,
consoante
os
documentos
exibidos, para obtenção dessas declarações essa
autora apresentou relatório circunstanciado sobre
serviços, demonstrativo de receitas e despesas,
bem ainda prestação de contas.
Ademais,
consta
do
respectivo
estatuto social (folhas 29 a 58) o objetivo de
1 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os
serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”
2 “Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - cobrar imposto sobre:
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais
dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1010025-32.2019.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.048.
promover o desenvolvimento de assistência social
(artigo 2°) e a vedação à distribuição de parcela
do patrimônio ou da receita sob qualquer título
(artigo 8o).
Outrossim, é presente o atendimento
aos requisitos previstos no artigo 14 do Código
Tributário Nacional3, haja vista que, para a
concessão de supracitadas certidões, devem ser
observados esses critérios.
Além disso, é presente objetivar essa
recorrida
a
importação
de
equipamentos
hospitalares, os quais relacionados às respectivas
finalidades essenciais.
Isso não bastasse, é de consideração
a súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça, de
seguinte teor:
“O certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade,
possui
natureza
declaratória
para
fins
tributários,
3 “Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes
requisitos pelas entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente
relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos
estatutos ou atos constitutivos.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1010025-32.2019.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.048.
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento
dos
requisitos
estabelecidos
por
lei
complementar para a fruição da imunidade.”
Portanto,
estão
presentes
as
condições necessárias à concessão de imunidade
dado o reconhecimento como entidade beneficente de
assistência social.
Nesse sentido, ainda, são de registro, mutatis mutandis, acórdãos deste Tribunal cujas ementas têm as seguintes conformidades:
“MANDADO DE SEGURANÇA
IMUNIDADE ICMS -
Entidade beneficente, de assistência social - Incidência de
ICMS sobre importação de equipamentos
Entendimento
esposado no RE 608.872, julgado sob o regime de repercussão
geral, segundo o qual as entidades beneficentes gozam da
imunidade constitucional na incidência de ICMS importação
apenas caso figurem como contribuinte de direito, e não
apenas contribuinte de fato, do imposto Hipótese em que a
entidade importa insumos médicos para consumo na própria
entidade hospitalar - Não incidência de ICMS Recurso não
provido.”4
“Reexame Necessário - Mandado de Segurança -
Imunidade - ICMS - Importação de bens por entidade de
assistência social, sem fins lucrativos, inteligência do
disposto no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal -
Imunidade tributária reconhecida
Sentença concessiva da
4 Apelação 1032125-49.2017.8.26.0053, relator o desembargador Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito
Público, julgamento em 27 de fevereiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1010025-32.2019.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.048.
ordem mantida Recurso de ofício desprovido.”5
Portanto, não se admite a cobrança de
ICMS em relação aos equipamentos importados sob
exame, haja vista a imunidade conferida à autora.
Logo, como assinalado, impõe-se a
manutenção da respeitável sentença, aliás, pelo
respectivo conteúdo.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei
12.016/2009.
À vista do exposto, mediante remessa
necessária, mantém-se a respeitável sentença.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Remessa necessária 1059553-06.2017.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 4 de dezembro de 2018.